Tribunal: CARF
Processo: 10314.002295/2009-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2022-01-05

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.002295/2009-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.173 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2021
Recorrente
EPSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Ano-calendário: 2004, 2005
MULTA POR ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL. PRINCÍPIO DA
LEGALIDADE.
APLICAÇÃO.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
A multa prevista no art. 84, I, da MP no 2.158-35/2001 deverá ser aplicada
sempre que houver erro na Declaração de Importação quanto à indicação da
classificação da mercadoria na Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM).
A figura da denúncia espontânea contemplada no artigo 138 do Código
Tributário Nacional não se aplica quando realizada no curso do despacho
aduaneiro ou mesmo após o início de qualquer procedimento fiscal tendente a
apurar a infração (parágrafo único do art. 138 do CTN, art. 612, § 1o do
Regulamento Aduaneiro de 2002 e art. 683, § 1o do Regulamento Aduaneiro de
2009).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Régis Venter
(Presidente), Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta (relatora), Carlos Delson Santiago e
Mariel Orsi Gameiro.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.002295/2009-15
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.173 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10314.002295/2009-15

Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 11-061.882,
proferido pela 8a Turma da DRJ/REC, que decidiu pela manutenção da classificação incorreta de
mercadorias, mantendo o crédito tributário, bem como as multas aplicadas, uma vez que o
pagamento posterior ao início do procedimento fiscal e anterior à lavratura do auto de infração
não é suficiente para configurar a denúncia espontânea. No entanto, a referida DRJ entendeu que
os tributos e os acréscimos legais recolhidos sob ação fiscal, relativos à exigência contida no
auto de infração, devem ser utilizados para a quitação parcial do crédito tributário lançado.
Por bem descrever os fatos, reproduzo o relatório apresentado no acórdão
supracitado:
Trata o presente processo de Auto de Infração contra a empresa EPSON DO BRASIL
IND E COM LTDA, CNPJ 52.106.911/0003-63, lavrado em 09/03/2009, por Auditor-
Fiscal em exercício na IRF São Paulo, mediante o qual é exigido do contribuinte acima
identificado o crédito tributário no valor de R$ 10.057,12 (dez mil e cinquenta e sete
reais, e centavos), referente à multa por classificação incorreta de mercadoria e
lançamento da diferença de tributos.
O importador promoveu importação através de declarações de importação, classificando
mercadorias em posições tarifárias diferentes daquelas nas quais deveriam ter sido
classificadas. Em momento posterior ao despacho, solicitou alterações das mesmas via
protocolo de processos administrativos.
(...)
Em decorrência das mudanças de classificação houve diferença de tributos não
recolhida pelo contribuinte, de modo que foi lavrado o presente auto de infração em
razão das diferenças de alíquotas verificadas, para II, IPI, PIS-Importação e COFINS-
Importação, e respectivos acréscimos legais.
(...)
Adicionalmente, foi lavrado Auto de Infração para cobrança da multa por erro de
classificação tarifária das mercadorias.
(...)
De outra parte, ciente do auto em 09/04/2009 pela via postal, o interessado apresentou
impugnação em 12/05/2009, fls. 81/97, alegando, em síntese, o que se segue:
Em sede preliminar, que em 22/02/2007 a impugnante fora notificada do início de
fiscalização decorrente do Mandado de Procedimento Fiscal MPF no
0817100/00153/06,
que
ensejou
no
Processo
Administrativo
Fiscal
no
16561.000042/2007-18.
Quando da análise dos processos questionados, a impugnante verificou inconsistências
em determinadas Declarações de Importação e em 14/03/2007 (20 dias contados do
início da fiscalização), efetuou recolhimento da diferença de tributos em procedimento
espontâneo, nos termos do art.47 da Lei no 9.430/96, conforme sua própria apuração
(planilha de Doc.03 - fls.119/120) e comprovantes de recolhimento anexos
(fls.115/129).
Que ao analisar o presente lançamento tributário, constatou que a parcela dos valores
autuados era realmente devida e, no cotejo com a apuração realizada em março/2007, e
paga via DARF, quantificou as diferenças constantes das tabelas de fl.86 e recolheu os
tributos com o benefício da redução de 50% (cinquenta por cento) da multa de ofício,
conforme DARFs (Doc.06) às fls. 133/142.
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.173 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10314.002295/2009-15

Que os tributos e multa relativos à DI no 05/0656871-1, adição 13, já havia sido objeto
de prévio lançamento tributário contido no Auto de Infração lavrado em 25/04/2007,
PAF no 16561.000042/2007-18.
No mérito, alega impossibilidade de lançamento da multa por erro de classificação
tarifária prevista no art.711 do Regulamento Aduaneiro, posto que o recolhimento dos
tributos e a solicitação de retificação das DIs ocorreram de forma espontânea, valendo-
se da faculdade prevista no art.47 da Lei no 9.430/96 e 45 da IN SRF no 680/2006. Que
o art.138 do CTN é expresso ao afastar a imposição de penalidades no caso de denúncia
espontânea. Cita Solução de Consulta no 6, de 21/01/2008, da 6a Região Fiscal.
Solicita que o presente processo seja consolidado e julgado em conjunto com o
processo administrativo no 16561.000042/2007-18 (em que estão sendo exigidos
tributos e multas relativos à DI no 05/0656871-1, adição 13).
Que a multa regulamentar não é aplicável nos casos de boa-fé. Que a penalidade foi
imposta em virtude da impugnante ter retificado Declarações de Importação necessárias.
Que a empresa promoveu imediatamente o pagamento dos impostos devidos por meio
da denúncia espontânea.
Que a penalidade administrativa exigida com base no art.84, I da MP no 2.158-
35/2001, de 1% do valor aduaneiro, não será inferior a R$500. Porém, por força da
alteração promovida pela MP no 135/2003, está limitada a 10% do valor total das
mercadorias incorretamente classificadas.
"Depreende-se do Auto de Infração ora impugnado, que o limite de 10% (dez por
cento) do valor da mercadoria incorretamente classificada foi calculo sobre o valor total
da DI, e não sobre o valor aduaneiro das mercadorias em questão."
Que a obrigação acessória tem por objetivo primordial garantir o cumprimento da
obrigação principal. E por esse motivo, mostra-se ilegítima qualquer penalidade que
imponha ao contribuinte montante superior ao valor da obrigação principal
descumprida.
Que o contribuinte não pode ser punido "em virtude de má técnica legislativa ou
equivocada interpretação de dispositivo legal." E que o art.112 do CTN estabelece que
a lei tributária deverá ser interpretada de forma mais favorável ao contribuinte.
Pelo exposto, nos termos do art.156, I do CTN, requer o cancelamento dos valores
objeto de pagamento por parte da impugnante, realizados com benefício da redução de
50% da multa de ofício, e baixa dos valores já anteriormente recolhidos conforme
Doc.03 e Doc.04; Requer nulidade da multa relativa à DI no 05/656871-1, adição 13,
objeto de lançamento anterior constante do PAF no 16561.000042/2007-18; Por fim,
requer cancelamento integral do Auto de Infração pelas razões de mérito.
A recorrente foi cientificada da decisão proferida pela DRJ em 11/07/2019 e
interpôs Recurso Voluntário (às fls.254-270) em 12/08/2019 requerendo a total reforma da
decisão de 1a instância, solicitando o cancelamento dos autos de infração, bem como da multa
aduaneira aplicada em razão da denúncia espontânea realizada. Alternativamente, caso este
Tribunal entenda que a referida multa é válida, que seja reduzido o valor a 10% dos valor das
mercadorias classificadas incorretamente.
É o relatório.
Voto
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.173 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10314.002295/2009-15

Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
Consoante acima narrado, trata a presente demanda de auto de infração em que se
exige multa prevista no fica o sujeito passivo intimado a recolher ou impugnar, no prazo de 30
(trinta) dias contados da ciência deste auto de infração, nos termos dos arts. 5 0 , 15, 16 e 17 do
Decreto no 70.235/72, com as alterações introduzidas pelas Leis no 8.748/93, n ° 9.532/97 e no
11.196/05.
Extrai-se dos autos que os pedidos de retificação da classificação de mercadoria
foi realizado em 2007, através das documentações de fls. 41-52. O auto de infração, por sua vez,
foi lavrado em 2009. O cerne da presente contenda, portanto, à análise ira em torno da análise da
denúncia espontânea ao caso, a qual geraria ou não a configuração da multa aplicada, vez que o
próprio contribuinte reconhece que houve erro na classificação da mercadoria.
Não havendo preliminares, passo a analisar o mérito.
Para a solução da presente contenda, então, imprescindível analisar o teor do art.
138 do Código Tributário Nacional, in verbis:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
E, no caso de infrações de natureza aduaneira, é cediço que a denúncia espontânea
encontra previsão também no art. 683 do Regulamento Aduaneiro, cuja redação mais atualizada
encontra-se transcrita a seguir (Decreto no 6.759/2009):
Art. 683. A denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento dos tributos dos acréscimos legais, excluirá a imposição da correspondente
penalidade.
§ 1° Não se considera espontânea a denúncia apresentada:
I - no curso do despacho aduaneiro, até o desembaraço da mercadoria; ou
II - após o início de qualquer outro procedimento fiscal, mediante ato de ofício, escrito,
praticado por servidor competente, tendente a apurar a infração.
§ 2o A denúncia espontânea exclui a aplicação de multas de natureza tributária ou
administrativa, com exceção das aplicáveis na hipótese de mercadoria sujeita a pena de
perdimento (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 102, § 2o, com a redação dada pela Lei no
12.350, de 2010, art. 40).
§ 3o Depois de formalizada a entrada do veículo procedente do exterior não mais se tem
por espontânea a denúncia de infração imputável ao transportador. (grifos nossos)
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.173 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10314.002295/2009-15

Nesse contexto, para fins de aplicação da denúncia espontânea ao caso vertente, é
preciso verificar se esta se deu anteriormente ao início do despacho aduaneiro e de qualquer
outro procedimento fiscal tendente a apurar a infração, conforme bem esclareu a decisão da DRJ,
às fls. 235:
O MPF 08.1.71.00-2006-00153-3 é relativo a procedimento de fiscalização dos
tributos II, IPI no período de 01/2002 a 12/2005, PIS e COFINS relativo ao período
de 05/2004 a 12/2005. Assim, no momento do primeiro pagamento o contribuinte
não estava espontâneo, posto que o início do procedimento fiscal acarreta a perda
da espontaneidade do contribuinte, conforme art.7o, §1o do Decreto no 70.235/1972,
deixando o mesmo de ser espontâneo em relação ao tributo, ao período e à matéria
inseridos no ato que determina o início da fiscalização (§ 2o do art. 33 do Decreto
no 7.574/2011).
Frise-se, inaplicável o instituto da denúncia espontânea ao presente caso.
Os pagamentos efetuados após o início da ação fiscal e antes da lavratura do auto de
infração, por sujeito passivo que tenha perdido a espontaneidade, não terão o condão de
interromper o curso normal da fiscalização (...) (grifos nossos)
Situação que é corroborada pelo contribuinte em seu recurso voluntário, à fl. 255:
Todavia, para surpresa da Recorrente, em 22 de fevereiro de 2007, ela foi notificada
acerca do início de fiscalização decorrente do Mandado de Procedimento Fiscal (MPF)
n° 0817100/00153/06, o qual oportunamente ensejou o PA n° 16561.000042/2007-18.
(...)Naquele momento, a ora Recorrente foi intimada a apresentar esclarecimentos
acerca de determinadas importações de mercadorias.
Essa exigência, inclusive, também consta do parágrafo único do artigo 138 do
CTN supra transcrito. Porém, em que pese as alegações trazidas pelo contribuinte aos autos,
verifica-se que, ao contrário do que alega, a reclassificação fiscal realizada in casu não se deu
“independente de qualquer procedimento de fiscalização”.
Apesar do contribuinte alegar o uso do art. 47 da Lei 9430/96, observa-se que há
uma confusão na interpretação a norma por parte do contribuinte, já que o referido normativo só
se aplica se já tiver ocorrido a denúncia espontânea.
Não subsistindo a tese da denúncia espontânea, é patente que a multa pelo erro na
classificação da mercadoria também deve persistir.
Quanto ao pedido de redução de multa, este tema, inclusive, restou ainda mais
nítido com a aprovação da súmula CARF no 161, aprovada em 03/09/2019, a qual assim dispõe:
O erro de indicação, na Declaração de Importação, da classificação da mercadoria na
Nomenclatura Comum do Mercosul, por si só, enseja a aplicação da multa de 1%,
prevista no art. 84, I da MP no 2.158-35, de 2001, ainda que órgão julgador conclua que
a classificação indicada no lançamento de ofício seria igualmente incorreta.
Não obstante, esta Conselheira entender que a referida súmula, em abstrato,
extrapola os limites da legalidade, bem como muitos tribunais tem afastado o teor desta, para
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.173 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10314.002295/2009-15

este caso específico em que houve o erro da classificação da mercadoria, reconhecido pelo
contribuinte, sem a devida denúncia espontânea, a súmula pode e deve ser aplicada por estar
dentro dos limites razoáveis que se espera do caráter punitivo das multas fiscais.
Com fulcro nas razões supra expedidas, voto no sentido de negar provimento
total ao recurso, mantendo a exação constante do auto de infração combatido em sua
integralidade.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital